Tribunal: TJDFT
Processo: 0719544-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0719544-58.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MERCEDES ALVES HADDAD, ESPÓLIO DE AHMED HADDAD AGRAVADO: JOSE OMAR HADDAD, GERALDO ALVES FERREIRA, NEJLA MOUARRI MESSA, CELY FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: NÃO HÁ DECISÃO 1. Trata-se de petição apresentada pelos Espólios de Ahmed Haddad e de Mercedes Alves Haddad na qual realizam “emenda à petição do agravo de instrumento” e requerem que o processo de inventário e partilha instaurado no Juízo a quo seja suspenso até o julgamento do recurso (ID 47182820). É o relato do necessário. Decido. 2. Conforme art. 1.016, II e III, do CPC[1], incumbe à parte recorrente expor as razões de fato e de direito para amparar seu pedido, inclusive os pleitos de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Portanto, é imprescindível que a petição de interposição do agravo de instrumento apresente fundamentação adequada para demonstrar a presença dos requisitos legais necessários à análise e ao deferimento dos requerimentos formulados. A parte agravante, na peça recursal, apresentou pedido de efeito suspensivo ativo (antecipação dos efeitos da tutela recursal) para que fosse homologado, de imediato, o acordo entabulado entre os herdeiros a respeito do inventário e partilha. O pedido liminar foi devidamente apreciado na decisão monocrática proferida em 24/5/2023, com os seguintes fundamentos (ID 46977378): Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese vertente, o pedido de tutela recursal, tal como formulado, constitui medida irreversível e satisfativa do próprio mérito do agravo de instrumento. Em face do exposto, indefiro o pedido e deixo para analisar a matéria de forma definitiva por ocasião do julgamento de mérito. Em seguida, a parte recorrente apresentou a petição ora em análise, na qual realiza “emenda à petição do agravo de instrumento” e requer que o processo de inventário e partilha instaurado no Juízo a quo seja suspenso até que o recurso seja julgado. A referida petição não trouxe fatos novos ou supervenientes capazes de sustentar a pretensão do peticionante. Aliás, em análise dos autos de origem, verifica-se que foi determinada suspensão do processo até o julgamento deste agravo (ID 161475192), o que demonstra não existir urgência ou perigo de dano capaz de amparar o pedido de efeito suspensivo apresentado após a interposição do recurso. Cabe destacar que é incabível emendar ou complementar a peça recursal, em razão da preclusão consumativa operada. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. A teor do que dispõe o art. 1.016, III, do CPC, a petição inicial do agravo de instrumento deve contemplar, como um dos requisitos, o pedido específico de reforma da decisão visando a um provimento de mérito certo e determinado. 2. Com base no artigo 1.019 do CPC pode o Relator conferir, liminarmente, efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, mas, para julgamento do mérito do recurso, é imprescindível pedido expresso de reforma nesse sentido. 3. Uma vez interposto o recurso, opera-se a preclusão consumativa, não se admitindo emenda ou complementação das razões recursais. 4. Impõe-se o não conhecimento do agravo de instrumento que se limita a requerer a concessão de efeito suspensivo, sem pedido de mérito. Não se pode reformar a decisão sem pedido certo nesse sentido, ante o risco de se incorrer em julgamento extra petita. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1290220, 07177492220208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 19/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Ante o exposto, nada a prover. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo legal, retornem conclusos. Brasília, 30 de junho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo.